Tribunal: TJMT
Processo: 1027514-48.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027514-48.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Licença-Prêmio, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ZOZIMA SANTOS DA CRUZ COSTA - CPF: 209.240.971-91 (APELANTE), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), NATHALIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 730.901.581-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO. POSTERIOR CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE COM OS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §7º DO CPC. TEMA 973 E SÚMULA 345 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que, em cumprimento de sentença para conversão de saldo de licença prêmio/férias em pecúnia, homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no §7º do art. 85 do CPC, mesmo após o Estado ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. O apelante requer a reforma da sentença para condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita ao apelante; e (ii) se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando esta apresenta impugnação, ainda que posteriormente a parte exequente concorde com os cálculos apresentados pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da gratuidade da justiça não está condicionada à comprovação de estado de miserabilidade, bastando a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

2.

A apresentação dos três últimos holerites atualizados, somada à comprovação de empréstimos consignados e gastos elevados com saúde, alimentação e medicamentos em razão da idade avançada, é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira do apelante.

3.

O art. 85, §7º, do CPC estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

4.

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo Estado, com arguição de preliminar de ausência de interesse de agir e impugnação à base de cálculo, ao termo inicial dos juros de mora e aos honorários de sucumbência, afasta a aplicação da regra de não fixação de honorários prevista no art. 85, §7º, do CPC.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.648.498/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 973), firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo quando não impugnados.

6.

A Súmula 345 do STJ dispõe que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

7.

A posterior concordância da parte exequente com os cálculos apresentados pelo Estado não afasta o direito aos honorários advocatícios, uma vez que já houve a necessidade de atuação do advogado para defender os interesses do exequente frente à impugnação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

1.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando esta apresenta impugnação, ainda que posteriormente a parte exequente concorde com os cálculos apresentados pelo ente público.

2.

A comprovação de gastos elevados com saúde, alimentação e medicamentos em razão da idade avançada, somada à existência de empréstimos consignados que comprometem significativamente a renda mensal, é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 7º; 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.648.498/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.11.2019 (Tema 973); STJ, Súmula 345; N.U 0041333-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por ZOZIMA SANTOS DA CRUZ COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1027514-48.2025.8.11.0002, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e determinou a expedição de RPV/Precatório para pagamento do débito exequendo, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no §7º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante à ausência de condenação em honorários advocatícios. Argumenta que o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir e impugnando a base de cálculo, o termo inicial dos juros de mora e os honorários de sucumbência. Alega que, mesmo tendo havido impugnação, o juízo deixou de fixar os honorários advocatícios, contrariando o disposto no art. 85, §7º, do CPC, bem como o entendimento firmado pelo STJ no Tema 973 e na Súmula 345. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugna pelo provimento recursal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustenta que houve concordância da parte exequente com os cálculos apresentados pelo Estado, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios. Requer o desprovimento recursal.

Após intimação deste relator, a apelante apresentou os três últimos holerites atualizados para comprovar sua hipossuficiência financeira, afirma possuir altos gastos com saúde, alimentação e medicamentos, em razão de sua idade avançada, além de diversos empréstimos com desconto direto em folha de pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ZOZIMA SANTOS DA CRUZ COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1027514-48.2025.8.11.0002, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 98 que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No caso em análise, a apelante apresentou seus três últimos holerites atualizados, demonstrando sua situação financeira atual. Além disso, informou possuir diversos empréstimos com desconto direto em folha de pagamento, bem como gastos elevados com saúde, alimentação e medicamentos, em razão de sua idade avançada.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não está condicionada à comprovação de estado de miserabilidade, bastando a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nesse contexto, considerando os documentos apresentados e as alegações da apelante, entendo comprovada a hipossuficiência financeira, razão pela qual DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando esta apresenta impugnação e, posteriormente, a parte exequente concorda com os cálculos apresentados pelo ente público.

O art. 85, §7º, do Código de Processo Civil estabelece que "
não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada
".

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo, bem como impugnou a base de cálculo, o termo inicial dos juros de mora e os honorários de sucumbência. (id. 325285407)

Posteriormente, a parte exequente manifestou-se pela concordância com os cálculos apresentados pelo Estado, visando à celeridade processual, o que levou à homologação pelo juízo de origem, sem a fixação de honorários advocatícios.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §7º, do CPC, a não fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública somente é cabível quando não houver impugnação. No caso em tela, houve efetiva impugnação por parte do Estado de Mato Grosso, o que, por si só, já afastaria a aplicação do referido dispositivo legal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.648.498/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 973), firmou a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio".

A Súmula 345 do STJ, por sua vez, dispõe que "
são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas
".

Nesse sentido, mesmo que não tivesse havido impugnação por parte do Estado de Mato Grosso, ainda assim seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou sobre o tema:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
sentença
proferida nos autos de
cumprimento
de
sentença
n.º 0041333-98.2015.811.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte executada, sem, contudo, fixar
honorários

advocatícios
na fase de
cumprimento
de
sentença
. A controvérsia surgiu após a parte exequente anuir aos cálculos apresentados pela parte executada em impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 2.732,83.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de
honorários

advocatícios
de sucumbência em favor da parte executada quando a parte exequente reconhece, expressamente, excesso de execução em sede de impugnação ao
cumprimento
de
sentença
.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento do excesso de execução pela própria parte exequente enseja a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo ou à fase processual deve arcar com os ônus decorrentes, inclusive os
honorários

advocatícios
.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo reconhecimento de excesso de execução, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento de
honorários

advocatícios
em favor do executado, os quais devem incidir sobre o proveito econômico obtido com a impugnação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Reconhecido o excesso de execução, justifica-se a fixação de
honorários

advocatícios
em favor da parte executada, sobre o valor decotado".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 3º e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2490462/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1897903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.
(N.U 0041333-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, seja pela aplicação direta do art. 85, §7º, do CPC, que prevê a fixação de honorários quando houver impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, seja pela aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 973 e na Súmula 345, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em análise.

Quanto ao percentual a ser fixado, o art. 85, §3º, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados os critérios estabelecidos no §2º do mesmo artigo e os seguintes percentuais: I - mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos.

Considerando o valor da execução (R$ 19.382,69), a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, em conformidade com o art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (R$ 19.382,69), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025